Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REFORMA EM APARTAMENTO. DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIÇO PRESTADO PELO RÉU PROVOCOU INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL VIZINHO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL AFETADO TAMBÉM NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de prova de que o serviço prestado pelo réu ocasionou a infiltração no imóvel vizinho, cujos gastos de recuperação podem ser imputados ao autor, não há relação de causalidade apta ao reconhecimento da sua responsabilidade civil, consoante a inteligência dos artigos 196, 403 e 927 do Código de Processo Civil.
II. A possibilidade de que o dono do imóvel venha a ser demandado pelo proprietário do apartamento vizinho danificado com a infiltração não traduz, em si mesma, prejuízo efetivo passível de ressarcimento.
III. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, elementos de convencimento precários ou inconclusivos não bastam à demonstração do fato constitutivo que é imprescindível à procedência do pedido.
IV. Recurso conhecido e desprovido.